Tribunal: TCU
Processo: 026.107/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 173030 (Objeto: A presente denuncia tem o objetivo de apresentar uma série de questões relacionadas a atuação de servidores da Comissão de Valores Mobiliários que englobam desde analistas até diretores e o presidente da autarquia que ao que tudo indica tem o condão de prejudicar a Gestora Esh Capital e seu socio Vladimir Timerman.)

Inteiro teor:
Acórdão 460/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia; levantar o sigilo que recai sobre os autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada de cópia da instrução à peça 13; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 026.107/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.